Tribunal: STF
Processo: HC 255787
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de falsificação de documento particular. Cabimento de suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.B.O.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo regimental no AREsp 2.652.765/PR (evento 17).



    A paciente foi condenada à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falsificação de documento particular, previsto no art. 298 do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta que não mais subsiste o fundamento lançado pelo Ministério Público Federal para não ofertar à paciente a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal, porquanto “durante a tramitação do feito nesta Corte Superior, ocorreu fato novo de extrema relevância: a Paciente foi definitivamente absolvida na ação penal nº 5026055-62-2021-4-04-7001, cujo trâmite era o único impedimento fático-jurídico apontado pelo Ministério Público para o não oferecimento da suspensão condicional do processo. A decisão absolutória transitou em julgado”. Rebate ainda a arguição de que o oferecimento dos benefícios despenalizadores representaria inovação recursal ou tentativa de supressão de instância. Requer, em medida liminar e no mérito, a intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o cabimento e eventual oferecimento das propostas de suspensão condicional do processo e/ou acordo de não persecução penal à Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Solicitem-se informações ao Relator do AResp 2.652.765/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo (desembargador convocado do TJSP), do Superior Tribunal de Justiça, acerca do alegado. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente